Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733124-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RODOLFO FAGUNDES DE SOUZA LEITE RECORRIDA: GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.CONTRATO. LOCAÇÃO DE MÁQUINA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FIANÇA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a procedência do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. 2. Não há nulidade em sentença motivada de forma sucinta, com a suficiente apresentação das razões que formaram o convencimento do Magistrado. No caso, o d. juízo fundamentou suas razões de decidir, observando as provas produzidas nos autos, utilizando argumentos que guardam congruência com os limites da causa de pedir, não deixando de se manifestar sobre tese capaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada. 3. É desnecessário o depoimento pessoal e oitiva de testemunha quanto cabível prova documental. Cabível o indeferimento da prova oral requerida. 4. Nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. Ausente prova de suas alegações e da existência de vício, não há que se falar em anulação do ato. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 369, todos do Código de Processo Civil, sustentando que ocorreu o cerceamento de defesa, em clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Defende o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a oitiva das testemunhas. Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RAFAEL AGOSTINELLI MENDES, OAB/SP 209.974. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10 e 369, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, como pontuou bem o Juízo de primeira instância ao proferir a decisão de ID 160143922, a apresentação de prova documental seria suficiente para a análise do pedido de necessidade de outorga conjugal. Quando o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a procedência do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. Não há nulidade em sentença motivada de forma sucinta, com a suficiente apresentação das razões que formaram o convencimento do Magistrado. No caso, o d. juízo fundamentou suas razões de decidir, observando as provas produzidas nos autos, utilizando argumentos que guardam congruência com os limites da causa de pedir, não deixando de se manifestar sobre tese capaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada. Ademais devia o autor, ora recorrente apresentar provas documentais, como escritura pública de declaração de união estável, fotografias, entre outras, para demonstrar que, desde a época da assinatura do contrato, de fato vivia em união estável, o que não foi feito” (ID. 58810627). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RAFAEL AGOSTINELLI MENDES, OAB/SP 209.974, tendo em vista convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016